Tribunal: TJDFT
Processo: 0740200-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LIMPEZA DE IMÓVEL. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. VALOR JUSTO E EQUÂNIME. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré a pagar ao autor a quantia de R$1.600,00 (mil e seiscentos reais), mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) error in procedendo, em razão da oitiva de testemunha impedida; (ii) cerceamento de defesa, ante o indeferimento do requerimento de expedição de ofício e dos pedidos contrapostos formulados na audiência de instrução e julgamento; e (iii) valor devido ao autor pelo serviço prestado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo às partes a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5o, LXXIV e CPC, art. 99, § 3o).
4. Error in procedendo. É faculdade do julgador a oitiva de testemunha impedida ou suspeita, cujo depoimento será prestado independentemente de compromisso (CPC, art. 447, §§ 4o e 5o). No caso, o depoimento da informante (esposa do autor) foi valorado em conjunto com outros elementos de prova, inexistindo a nulidade apontada. Preliminar rejeitada.
5. Cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário da prova, podendo indeferir a expedição de ofícios quando constatada a inutilidade da medida para a formação do seu convencimento (CPC, art. 371). Ademais, não são admitidos pedidos contrapostos formulados após a contestação, diante da preclusão temporal quanto ao exercício do referido ônus processual. Preliminar rejeitada.
6. É inconteste que em 16/05/2023 o autor prestou o serviço de limpeza geral do imóvel da ré, mediante contrato verbal firmado no dia anterior. Concluído o serviço, a ré não pagou o valor cobrado (R$2.700,00) e ofereceu ao autor o valor de R$500,00 e, posteriormente, o valor de R$1.000,00, propostas que foram recusadas.
7. Ante a ausência de contrato escrito ou prova inequívoca da contraprestação ajustada, o valor arbitrado pelo Juízo de origem, correspondente a R$1.600,00, é proporcional ao serviço prestado pelo autor, revelando-se justo e equânime (Lei 9.099/1995, art. 6o). Escorreita a sentença.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
9. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, § 3o, 371 e 447, §§ 4o e 5o; Lei no 9.099/1995, arts. 6o, 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: N/A.